Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708518-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O agravante, MARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, apresentou requerimento de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no agravo de instrumento por ele interposto (ID. 69642169). Em seu pedido, defende que as referências doutrinárias utilizadas na fundamentação do decisum estão em consonância com aquelas colacionadas pelo recorrente, de maneira que estaria configurado o erro grosseiro. Pugna pela reconsideração da decisão liminar, para que seja deferida a antecipação de tutela requestada. É o relatório. DECIDO. O pedido de reconsideração não merece deferimento. O requerente defende que não há necessidade de separação da referida locução adverbial por vírgulas, quando ela for de pequena extensão; e que as doutrinas mencionados na fundamentação do decisum corroboram sua posição. Entretanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela é muito clara ao dispor que na doutrina moderna da língua portuguesa, a expressão adverbial “ainda”, quando intercalada, deve ser separada por vírgulas, tal como consignado pela Banca Examinadora na resposta ao recurso apresentado pelo candidato. Note-se que, estando intercalada no texto, a locução adverbial deverá obrigatoriamente ser separada por vírgulas, independentemente de sua extensão ou ênfase. Destarte, ao contrário do que aduz o requerente, os fundamentos decisórios não confirmam a tese defendida pelo agravante. Isso posto, mantenho a decisão de ID. 69642169 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2025 16:59:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora